Tribunal: TJDFT
Processo: 0767586-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA.
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM “COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF.
REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005, REVOGADA PELA EC 103/2019.
ATIVIDADE POLICIAL. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB. ATIVIDADE NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. CONVERSÃO QUE IMPLICARIA
APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor, policial civil do Distrito Federal, pleiteia que seja convertido em tempo comum o período de atividade especial desempenhada na Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara de Presidente Bernardes (São Paulo), no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, entre 02/10/1991 e 01/02/1999, cujo pedido foi julgado improcedente.
2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de incompetência. O DF alegou que para a conversão do tempo especial em comum exige-se prova do trabalho com exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais, o que demandaria a realização de perícia e, consequentemente, a incompetência absoluta dos juizados. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. No caso concreto, o autor afirmou que durante o período em que atuou como agente de segurança penitenciária em Presidente Bernardes (02/10/1991 e 01/02/1999) recebeu o adicional de insalubridade, o que está comprovado por suas fichas financeiras. Ademais, não seria mais possível hoje atestar as condições de trabalho a que o autor estava submetido, isso diante do tempo passado. Preliminar de complexidade da causa em razão da necessidade de perícia afastada.
4.O Distrito Federal também arguiu a incompetência dos juizados, defendendo que para a pretendida conversão é necessária a emissão de CTC-Certificado de Tempo De Contribuição pelo INSS - e expedição, se o caso, da CTC em relação ao pleito de conversão. Ponderou que, portanto, a referida autarquia deveria compor o polo passivo e consequentemente a competência para processar e julgar a ação seria da Justiça Federal. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual também não prospera. O autor apresentou a CTC emitida pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e eventual conversão do tempo comum em especial deve ser realizada, no caso, pelo órgão ao qual o autor está vinculado atualmente e não pelo INSS, conforme o inciso IX do artigo 96 da Lei 8.213/99. Preliminar rejeitada.
5. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. Nesse categoria não se enquadra a atividade policial civil.
6. Ainda assim não fosse, o autor está submetido à legislação específica, a qual deve ser aplicada quando de sua aposentadoria, sendo ela a Lei n. Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985. Dessa forma, não se poderia conjugar diferentes legislações para calcular o tempo de serviço da carreira policial civil.
7. Por fim, imperioso ressaltar que a Constituição veda qualquer forma de contagem de tempo fictício.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.